Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-42.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000925-42.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO. MUNICÍPIO DE TUCANO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. VIOLAÇÃO AO ART.7º, XVII, E ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – No que tange à irresignação quanto à concessão da justiça gratuita, as alegações apresentadas pelo apelante se mostram genéricas, sem indicar qualquer elemento probatório que tenha o condão de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência da parte autora da demanda e diante dos documentos juntados aos autos que apontam uma modesta renda da apelada, não merece reforma a sentença que concedeu a benesse.

II – A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVII, assegura o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional) a todo trabalhador, garantia estendida aos servidores públicos por força do disposto no art. 39, §3º, da Carta Magna.

III – As férias dos servidores públicos integrantes da carreira de magistério do Município de Tucano, ora apelante, estão previstas na Lei Municipal nº 265/2011, que estabelece, no artigo 44, que os servidores públicos no exercício do cargo do Grupo Operacional do Magistério terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

IV – Detectada a previsão expressa do período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores na legislação municipal, deve incidir a remuneração correspondente ao 1/3 (um terço) constitucional sobre a integralidade deste período, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. Precedentes do STF e dessa Egrégia Corte de Justiça.

V - Afastada a majoração dos honorários advocatícios prevista no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em decorrência da ausência de fixação do percentual na sentença vergastada.

VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível
n. 8000925-42.2017.8.05.0261
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TUCANO e apelada MARIA LUCIA SILVA DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239